Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-59.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026002-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO KNOLL - CPF: 564.458.739-87 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV. CRIAÇÃO DO CARGO APÓS A LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a inexistência de defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei nº 8.880/1994), e extinguindo o feito com resolução de mérito.

2.

A liquidação decorre de título executivo judicial proferido na Ação Coletiva nº 0005753-85.2015.8.11.0015, que reconheceu o direito à recomposição salarial de até 11,98% a servidores públicos, desde que demonstradas perdas não absorvidas por posterior reestruturação remuneratória.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão
: (i)
saber se o cargo de Engenheiro Agrônomo, ocupado pelo apelante, foi formalmente criado antes da entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994, atendendo aos critérios fixados no título executivo; e
(ii)
saber se a reestruturação da carreira funcional posterior à conversão da URV, promovida pela Lei Municipal nº 568/1999, absorveu eventual defasagem salarial, inviabilizando o prosseguimento da liquidação.

III. Razões de decidir

4.

A documentação constante dos autos indica que o apelante ingressou na carreira em data posterior à criação formal do cargo por meio da Lei Municipal nº 568/1999, que revogou a legislação anterior e instituiu novo quadro de cargos com atribuições e referências salariais próprias.

5.

A reestruturação promovida pela Lei nº 568/1999 extinguiu os cargos anteriormente existentes e absorveu eventual defasagem remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 5 da repercussão geral (RE nº 561.836/RN).

6.

O laudo pericial contábil apresentado parte de premissas incompatíveis com os critérios estabelecidos no título judicial e ignora os efeitos da reestruturação, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a existência de crédito líquido e certo.

7.

A sentença que extingue a liquidação observa os limites da coisa julgada, que condicionou expressamente o direito à recomposição salarial à verificação da existência de perdas não absorvidas por reestruturação posterior.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A recomposição remuneratória decorrente da conversão da URV em face de perda salarial só é devida aos servidores cujos cargos foram formalmente instituídos antes da vigência da Lei nº 8.880/1994. 2. A reestruturação de carreira posterior à conversão da URV, por lei municipal específica, implica a absorção de eventuais defasagens salariais, inviabilizando a liquidação do título judicial com base em perdas pretéritas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Lei nº 8.880/1994; CPC, art. 485, I; Lei Municipal nº 568/1999, arts. 10, 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.9.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Roberto Knoll
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Liquidação por Arbitramento
n.º 1026002-59.2023.8.11.0015, movida em face do
Município de Sinop
, que
julgou improcedente o pedido de apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o cargo de
Engenheiro Agrônomo
que ocupa foi originalmente criado pela
Lei Municipal n.º 295/1993
, ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei n.º 8.880/1994
, o que lhe conferiria direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária.

Alega que a sentença
desconsiderou documentos e perícia contábil

que comprovariam defasagem salarial não compensada e teria incorrido em
erro material
ao considerar que o cargo foi criado por norma posterior. Defende, ainda, que a decisão afronta a
coisa julgada
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público deixou de intervir, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Introdução e origem da liquidação

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, extinguindo o feito com resolução do mérito, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994.

A liquidação tem por base título executivo formado na Ação Coletiva nº 0005753-85.2015.8.11.0015, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, na qual foi reconhecido, em favor dos servidores públicos, o direito à recomposição remuneratória, limitada a 11,98%, desde que demonstrada a existência de perdas não absorvidas por reestruturação posterior.

O acórdão exequendo determinou que a existência da defasagem e a eventual incidência de reestruturação remuneratória fossem apuradas em sede de liquidação por arbitramento, conforme a situação funcional de cada servidor.

2. Argumentos do apelante

O apelante, ocupante do cargo de
Engenheiro Agrônomo (CE-24)
no Município de Sinop, alega que este cargo foi criado originalmente pela Lei Municipal nº 295/1993, antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, o que lhe conferiria direito à recomposição salarial conforme os critérios fixados no título judicial.

Sustenta que houve erro material na sentença ao considerar que o cargo teria sido criado pela Lei Municipal nº 568/1999, que, segundo ele, apenas reestruturou cargos preexistentes. Alega também que o laudo pericial comprovaria a existência de defasagem remuneratória e que a negativa de liquidação violaria a coisa julgada.

3. Da criação do cargo e da data de investidura do apelante

A questão central reside em saber se o cargo de Engenheiro Agrônomo existia formalmente
antes da entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994
, pois, conforme fixado no título judicial, apenas os servidores ocupantes de cargos instituídos até essa data fariam jus à incorporação da diferença de 11,98%.

O apelante foi
nomeado para o cargo de Engenheiro Agrônomo em 22/06/1999
, conforme consta da
Portaria nº 302/2012, juntada no ID 314734644
. Ou seja, seu ingresso na carreira se deu
posteriormente à edição da Lei nº 568/1999
, publicada em 25/10/1999, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos no Município de Sinop.

A referida lei
revogou expressamente a legislação anterior
, incluindo a
Lei Municipal nº 295/1993
, e previu, no
art. 10, item 6.2
, a
criação formal do cargo de Engenheiro Agrônomo
, com atribuições próprias e referência salarial CE-25.

“Art. 10 A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os seguintes:

[...]

6.2 CARGO: Engenheiro Agrônomo

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-25 (Redação dada pela Lei nº 1542/2011)

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Planejar, orientar e supervisionar as atividades ligadas a cultivos e pastos, utilizando métodos e técnicas para aproveitamento do solo.

b) Descrição Analítica: Estudar a executar trabalhos práticos, relacionados com a pesquisa e experimentação no campo da filotécnica; [...]” (destaquei)

Além disso, os art. 53 e 54 da mesma lei estabeleceram a
extinção de todos os cargos não constantes no novo quadro
, determinando a realização de concurso público para provimento dos cargos reestruturados:

Art. 54, parágrafo único
– “É considerado extinto, os cargos não constantes desta Lei.”

Não há, na
Lei nº 295/1993
, referência expressa ao cargo de Engenheiro Agrônomo no Anexo III (Lotacionograma Geral). Ainda que se cogitasse a existência de cargo análogo sob outra denominação, a formalização da carreira tal como ocupada pelo apelante
somente ocorreu após 1999
, conforme o novo quadro funcional.

4. Da reestruturação da carreira e o Tema 5 do STF

Mesmo que se admitisse a existência de cargo correlato anterior, o direito à incorporação da diferença remuneratória
não subsistiria
em razão da
reestruturação da carreira funcional promovida pela própria Lei nº 568/1999
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 5), fixou a seguinte tese vinculante:

“A reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.”

A Corte reconheceu que a conversão para URV gerou distorções salariais em alguns casos, mas entendeu que
o direito à incorporação cessa com a reestruturação remuneratória posterior
, a qual absorve as eventuais perdas.

Logo, mesmo que houvesse perda remuneratória, ela teria sido
absorvida pela estrutura salarial criada com a Lei nº 568/1999
, não sendo mais exigível.

5. Da insuficiência do laudo pericial contábil

O laudo pericial contábil produzido nos autos não comprova a existência de crédito líquido e certo, pois:

1.

Pressupõe equivocadamente que o cargo existia formalmente antes de 1994;

2.

Desconsidera os efeitos da reestruturação da carreira, ignorando a absorção remuneratória decorrente da nova matriz salarial.

Portanto, os cálculos não se alinham aos critérios estabelecidos no título judicial nem às balizas fixadas pelo STF no Tema 5 da repercussão geral.

6. Da inexistência de ofensa à coisa julgada

A decisão exequenda
não garantiu automaticamente o direito à diferença salarial
, mas
condicionou expressamente sua existência à apuração da defasagem, considerada a reestruturação de carreira
.

Assim, a sentença que extingue a liquidação, ao constatar que o cargo foi criado apenas após 1994 e que houve reestruturação posterior,
não extrapola os limites da coisa julgada
, mas
aplica-os de forma precisa e técnica
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
com exigibilidade suspensa
, diante da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025